Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752723-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MsCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Paulo Mateus Barbosa Moreira Impetrado: Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Mateus Barbosa Moreira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente às custas iniciais. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator